Tribunal: TJSP
Processo: 2181190-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Município de São Paulo - Pedido de tutela cautelar caracterizada pela oferta de garantia de crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal - Requerimento, após a propositura do executivo fiscal, de transferência das garantias ofertadas - Decisão judicial deferindo o pedido de transferência das garantias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Município de São Paulo - Pedido de tutela cautelar caracterizada pela oferta de garantia de crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal - Requerimento, após a propositura do executivo fiscal, de transferência das garantias ofertadas - Decisão judicial deferindo o pedido de transferência das garantias apresentadas na demanda cautelar para o executivo fiscal - Descabimento - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - Não conhecimento dessa parte do recurso, questionando o não preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já que não se trata de matéria decida pelo d. Juízo 'a quo'- COMPETÊNCIA - Competências fixadas em razão da matéria - Não configuração de continência e de conexão, nos termos dos artigos 54 e 62, ambos do CPC - Precedente desta Egrégia Corte de Justiça - Impossibilidade de transferência de garantia ofertada na ação antecedente à ação anulatória para a execução fiscal posteriormente ajuizada - Garantia que se segue a sorte da demanda em que fora oferecida - Decisão reformada - Agravo conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2181190-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado REED EXHIBITIONS ALCÂNTARA
MACHADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181190-95.2019.8.26.0000 -Voto no 31427
2
Voto no 31427
Agravo de Instrumento n° 2181190-95.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Município de
São Paulo - Pedido de tutela cautelar caracterizada pela oferta de
garantia de crédito tributário antes do ajuizamento da execução
fiscal - Requerimento, após a propositura do executivo fiscal, de
transferência das garantias ofertadas - Decisão judicial deferindo o
pedido de transferência das garantias apresentadas na demanda
cautelar para o executivo fiscal - Descabimento - SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - Não conhecimento dessa
parte do recurso, questionando o não preenchimento dos requisitos
legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já
que não se trata de matéria decida pelo d. Juízo 'a quo'-
COMPETÊNCIA - Competências fixadas em razão da matéria -
Não configuração de continência e de conexão, nos termos dos
artigos 54 e 62, ambos do CPC - Precedente desta Egrégia Corte
de Justiça - Impossibilidade de transferência de garantia ofertada
na ação antecedente à ação anulatória para a execução fiscal
posteriormente ajuizada - Garantia que se segue a sorte da
demanda em que fora oferecida - Decisão reformada - Agravo
conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 84/88, a qual deferiu o requerimento de
transferência das garantias ofertadas nestes autos - tutela de urgência em
caráter antecedente - para os autos da respectiva execução fiscal,
buscando a entidade tributante, nesta fase, a reforma daquele decisório,
em suma, sustentado, que o Juízo competente para apreciar os pedidos
cautelares referentes à garantia das execuções fiscais é o da execução
fiscal, bem como que a única caução idônea apta a gerar a suspensão da
exigibilidade do crédito é o depósito prévio, integral e em dinheiro, nos
termos do artigo 151, II, do CTN e do enunciado de Súmula no 112 do E.
STJ (fls. 01/07).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181190-95.2019.8.26.0000 -Voto no 31427
3
sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 90/91) e respondido (fls.
94/97).
É o relatório.
Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência Cautelar
em caráter antecedente proposto pela sociedade empresária ora agravada
visando oferecer garantia dos créditos decorrentes do processo de
fiscalização SEI no 6017.2016/0005460-8, referente a 25 autos de
infração, antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal, com o
objetivo de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, nos
termos do artigo 206 do CTN, bem como para impedir a inscrição do nome
da requerente nos cadastros de devedores e para obstar o protesto dos
respectivos títulos, pugnando, ao final, pela concessão da aludida tutela
antecipada de forma liminar e inaudita altera parte, nos termos do artigo
300, §2o, do CPC (fls. 01/12 dos autos originários).
Após ajuizamento de 04 (quatro) execuções fiscais,
as quais englobaram 22 autos de infração, a sociedade empresária
pugnou pela transferência das cartas de fiança para as respectivas
execuções fiscais.
O d. Juízo a quo, reconhecendo a sua competência
para a apreciação da matéria, na medida em que as Varas das execuções
fiscais da Comarca de São Paulo têm competência específica para o
processamento e julgamento das execuções ficais e de seus respectivos
embargos à execução, deferiu o pedido de transferência de garantia, nos
termos da r. decisão de fls. 84/88, da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser reformada.
De início, conforme se observa da petição inicial
(fls. 01/12 dos autos originários), extrai-se que o pedido autoral não
contempla o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181190-95.2019.8.26.0000 -Voto no 31427
4
consequentemente, ante a ausência de pedido expresso, o aludido tema
não foi objeto da r. decisão ora impugnada.
Com efeito, tendo em vista que os pressupostos
legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se
inserem na controvérsia trazida aos presentes autos, à luz dos princípios
da inércia da jurisdição e da adstrição decisão judicial aos limites
objetivos do pedido, não se pode conhecer da parte do recurso em que se
impugna o não preenchimento dos requisitos para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, II, do
CTN e no enunciado de Súmula no 112 do E. STJ.
Desta maneira, não se conhece da referida parte
da presente impugnação voluntária, já que não houve pedido nem decisão
judicial sobre o tema da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No que se refere à alegada incompetência do d.
Juízo a quo para a apreciação do pedido de oferta de garantia antecipada
do crédito, tem-se que esta não prevalece.
Isso porque, no Município de São Paulo, a
competência para a apreciação dos executivos fiscais é atribuída às Varas
das execuções Fiscais Municipais em razão da matéria - competência
absoluta -, razão pela qual o pedido de tutela de urgência cautelar
antecedente consistente na oferta de garantia antes do ajuizamento da
execução fiscal teria que ter sido distribuído para uma das Varas da
Fazenda Pública, que também detêm competência absoluta, o que de fato
ocorreu.
Neste sentido é o entendimento desta Egrégia
Corte de Justiça:
“conflito negativo de competência. ação cautelar de urgência em caráter
antecedente, para garantia de débito inscrito na dívida ativa, cuja
execução fiscal ainda não foi ajuizada, proposta perante vara da fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181190-95.2019.8.26.0000 -Voto no 31427
5
pública da capital. remessa dos autos para a vara de execuções fiscais
estaduais da capital. medida equivocada. competência absoluta das varas
da fazenda pública e das execuções, em razão da matéria, que não pode
ser modificada. vara de execução fiscal com competência restrita às
execuções fiscais propostas pelas fazendas estadual e municipal e seus
respectivos embargos. competência do juiz suscitado da 12a vara da
fazenda pública da capital.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0014679-44.2019.8.26.0000; Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 03/07/2013; Data
de Registro: 22/05/2019)
Desta maneira, tendo em vista que a competência
para a apreciação de ambas as ações - executivo fiscal e pedido de tutela
cautelar em caráter antecedente à ação anulatória - é determinada em
razão da matéria, de natureza absoluta, tem-se que não é possível a
remessa dos presentes autos para o Juízo da Vara das Execuções Fiscais,
sendo certo que o levantamento das garantias ofertadas nestes autos
deverá seguir os trâmites e as consequências próprios da natureza desta
demanda, nos termos dos artigos 305 a 310, todos do CPC.
Portanto, com base na natureza absoluta da
competência para o processamento e julgamento das referidas ações,
afasta-se a possibilidade de modificação da competência com base na
conexão e na continência, nos termos dos comandos normativos previstos
nos artigos 54 e 62, ambos do CPC, mantendo-se o trâmite do pedido de
tutela cautelar em caráter antecedente na respectiva Vara da Fazenda
Pública, com as garantias que foram ofertadas, já que estas seguem a
sorte daquela.
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR